Tribunal: TJSP
Processo: 2100329-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Autora nega ter realizado o empréstimo e transferência impugnados nos autos, não podendo produzir prova negativa – Verossimilhança das alegações iniciais – Probabilidade do direito da autora e perigo de dano evidenciados – Requisitos cumulativos do art. 300, do CPC verificados –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Autora nega ter realizado o empréstimo e transferência impugnados nos autos, não podendo produzir prova negativa – Verossimilhança das alegações iniciais – Probabilidade do direito da autora e perigo de dano evidenciados – Requisitos cumulativos do art. 300, do CPC verificados – Recurso, todavia, que não comporta conhecimento na parte em que impugna a multa cominatória, haja vista a ausência de sua fixação na Origem, sob pena de supressão de instância – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.